Tribunal: TJMT
Processo: 1016761-14.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016761-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAUL ASTUTTI DELGADO registrado(a) civilmente como RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), LEONIDIO BALBINO GUIMARAES - CPF: 003.816.671-20 (AGRAVANTE), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), SOCIEDADE INDUSTRIAL RONDONINA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.911/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA - CPF: 571.829.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO
– EXTINÇÃO DO FEITO QUANTO AO SÓCIO FALECIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – TEMA 961 DO STJ - FIXAÇÃO TERMOS DO ART. 85, §2º E 3º, III DO CPC - REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4º) – POSSIBILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu no julgamento do Recurso Especial nº 1358837/SP (Tema 961), ser cabível honorários em Exceção de Pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, observado o princípio da causalidade.

Considerando que a
Fazenda Pública foi quem deu causa a Exceção de Pré-Executividade, visto que ajuizou ação contra devedor falecido, não há dúvidas quanto ao direito de recebimento dos honorários.

Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º, III do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo de 5 (cinco)

e máximo de 8 (oito) por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
,
respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cabível a aplicação do art. 90, §4º do CPC, uma vez que a Fazenda Pública não se opôs a pretensão inicial do executado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESPÓLIO DE LEONÍDIO BALBINO GUIMARÃES
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada Pública de Rondonópolis/MT
, que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que julgou procedente a Exceção de Pré-executividade ajuizada nos autos da Execução Fiscal nº 1000311-55.2018.811.0003, para reconhecer a ilegalidade passiva do agravante e exclui-lo do polo passivo do executivo fiscal, bem como fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil).

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que a decisão agravada afronta o disposto nos §2º e §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Alega que
“o Código de Processo Civil prevê que a equidade só pode ser utilizada para a majoração de honorários advocatícios tidos por muito baixos ou irrisórios, em obediência ao disposto § 8º do artigo 85”,
que afirma não ser o caso dos autos.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para reforma da
decisão agravada, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados em conformidade com os critérios do § 2º e § 3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (ID
3970498
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
57849952
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se da análise dos autos que, em 19/01/2018, o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Execução Fiscal nº 1000311-55.2018.8.11.0003 em desfavor da pessoa jurídica
SOCIEDADE INDUSTRIAL RONDONINA LIMITADA
, que tinha como corresponsáveis Rosangela Balbino Figueira e Leonídio Balbino Guimarães, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de ICMS Garantido Integral inscrito na CDA nº 2017201127, no valor de R$ 7.684.140,32 (sete milhões seiscentos e oitenta e quatro mil e cento e quarenta reais e trinta e dois centavos), quando do ajuizamento da demanda, cujos fatos geradores se deram nos períodos de 01/2013 a 11/2016.

No curso do processo houve redirecionamento da execução aos sócios e o espolio de Leonídio Balbino Guimarães interpôs Exceção de Pré-Executividade, alegando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ante a morte do sócio antes mesmo dos fatos geradores e do ajuizamento da ação.

A Exceção foi julgada procedente pelo Juízo
a quo
, que fixou honorários em R$ 2 mil, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

A controvérsia se restringe a
fixação de honorários advocatícios, em Exceção de Pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial nº 1358837/SP (Tema 961), com caráter representativo de controvérsia, decidiu ser cabível os honorários no caso concerto, observado o princípio da causalidade, vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. Não obstante isso, conforme já decidiu a Corte Especial do STJ, "no que diz respeito ao procedimento recursal, deve ser observada a lei que vigorar no momento da interposição do recurso ou de seu efetivo julgamento, por envolver a prática de atos processuais independentes, passíveis de ser compatibilizados com o direito assegurado pela lei anterior" (EDcl no AgRg no MS 21.883/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 06/12/2016). Assim sendo, em atenção ao art. 1.036, § 5º, do CPC/2015 e ao art. 256, caput, do RISTJ, foram afetados para julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, além deste, os Recursos Especiais 1.764.349/SP e 1.764.405/SP, que cuidam do mesmo Tema 961.

II. Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra acórdão do Tribunal de origem que, ao negar provimento a Agravo de Instrumento, manteve a decisão do Juízo de 1º Grau, que a condenara ao pagamento de honorários advocatícios à recorrida, em decorrência do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, que entendera não ser a excipiente sócia da empresa executada, determinando sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal, por ilegitimidade passiva, com o prosseguimento da Execução contra a sociedade executada e sócios.

III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC/73, restou assim delimitada: "Possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." IV. Construção doutrinária e jurisprudencial, a Exceção de Pré-Executividade consiste em meio de defesa do executado, tal qual os Embargos à Execução. Difere deste último, sobretudo, pelo objeto: enquanto os Embargos à Execução podem envolver qualquer matéria, a Exceção de Pré-Executividade limita-se a versar sobre questões cognoscíveis ex officio, que não demandem dilação probatória. Ato postulatório que é, a Exceção de Pré-Executividade não prescinde da representação, em Juízo, por advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, antes mesmo da afetação do presente Recurso Especial ao rito dos repetitivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento sobre a matéria, no sentido de serem devidos honorários advocatícios, quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade para excluir o excipiente, ainda que não extinta a Execução Fiscal, porquanto "a exceção de pré-executividade contenciosa e que enseja a extinção da relação processual em face de um dos sujeitos da lide, que para invocá-la empreende contratação de profissional, torna inequívoca o cabimento de verba honorária, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. (...) a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes" (STJ, AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel.

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2010). Precedentes do STJ: REsp 577.646/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 17/12/2004; REsp 647.830/RS, Rel.

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 21/03/2005; AgRg no Ag 674.036/MG, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de 26/09/2005; REsp 642.644/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/08/2007; REsp 902.451/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2008; AgRg no Ag 998.516/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2008; AgRg no REsp 1.272.705/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2011.

V. O entendimento condiz com os posicionamentos do STJ em matéria de honorários de advogado. De fato, quando confrontado ou com a literalidade do art. 20 do CPC/73 ou com a aplicação de regras isentivas dos honorários, este Tribunal vem, de modo sistemático, interpretando restritivamente as últimas normas, e extensivamente o primeiro dispositivo processual, considerando o vetusto princípio de direito segundo o qual a lei não pode onerar aquele em cujo favor opera. Tal foi o raciocínio que presidiu a edição da Súmula 153 do STJ: "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência".

VI. Semelhante razão inspirou o julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, sob o regime dos recursos repetitivos, no qual se questionava a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decorrência da integral extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. No aludido julgamento restou assentada "a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal" (STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/10/2010).

VII. O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-Executividade, acolhida, acarreta a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o acolhimento da objeção implica a redução do valor exequendo. Precedentes do STJ: REsp 306.962/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 21/03/2006; REsp 868.183/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 11/06/2007; AgRg no REsp 1.074.400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008; AgRg no REsp 1.121.150/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/12/2009; EREsp 1.084.875/PR, Rel.

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/04/2010;

REsp 1.243.090/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2011; AgRg no AREsp 72.710/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2012; AgRg no AREsp 579.717/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2015; AgInt no REsp 1.228.362/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2017. O mesmo entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento da sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução" (STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011).

VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus.

IX. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido.

XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(REsp 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021)

In casu
, tem-se que a exclusão do sócio se deu ante a sua ilegitimidade passiva, já que o falecimento ocorreu antes do ajuizamento da ação executiva e dos fatos geradores da CDA.

Tal fato implica em reconhecer que a Fazenda Pública foi quem deu causa a Exceção de Pré-Executividade, visto que ajuizou ação contra devedor falecido.

Assim, não há dúvidas quanto ao direito de recebimento dos honorários.

Quanto ao valor, de acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Nessa esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada a respeito do tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 85 do CPC/2015. APLICABILIDADE. 1. A controvérsia diz respeito a matéria inerente ao proveito econômico a ser considerado na fixação dos honorários advocatícios pelo acolhimento de Exceção de Pré-executividade. 2. O artigo 85 do CPC/2015 estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais delimitados no § 3º. Assevera ainda o indigitado artigo em seu § 6º que os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. 3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 107-108, e-STJ, destaquei): "No presente caso, a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios. De fato, com relação à quantificação da verba honorária a cargo da União, o disposto no § 8º do artigo 85 do NCPC é de observância obrigatória.(...) Considerando que o § 8º do artigo 85 do NCPC remete aos parâmetros de seu parágrafo § 2º, tenho que, para a adequada a mensuração dos honorários advocatícios, na presente hipótese, o proveito econômico deve observar a circunstância de que a exceção de pré-executividade somente reconheceu questão meramente processual (ilegitimidade passiva). O direito de crédito da Fazenda Nacional não foi discutido em seu aspecto substancial. Desta forma, a dívida não foi extinta, nem a execução fiscal, portanto, o proveito econômico, não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo. (...) Contudo, considerando-se o valor da causa (R$ 2.477.191,60), em especial, o trabalho despendido pelo procurador, que teve de opor exceção de pré-executividade, com base na qual se extinguiu o feito em relação ao sócio/agravante, tenho que a verba honorária deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida pelo IPCA-E". 4. Verifica-se que a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada. 5. Esclareça-se que, na hipótese dos autos, não se pode falar em valor da causa muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. Com efeito, o próprio acórdão objurgado reconheceu a existência de proveito econômico, todavia não o mensurou nos termos estabelecidos pelos §§ 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC/2015. Precedentes: REsp 1.657.288/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/10/2017; REsp 1.671.930/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. I - Primeiramente, cumpre destacar que, mediante a simples leitura do v. acórdão recorrido, percebe-se que o Tribunal de origem debateu expressamente sobre a matéria ora em apreço, motivo pelo qual, o presente caso não comporta a incidência das súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. II -
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros estampados nos incisos I a IV do § 2º e com os percentuais delimitados no § 3º do art. 85 do CPC/2015
. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1644846/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017. III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1740865/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencedora a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes.

No caso dos autos o valor da causa é inferior a
20.000 (vinte mil) salários-mínimos, de modo que os
honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 5% (cinco por cento) e no máximo 8% (oito por cento
), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso III do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que a sentença deve ser retificada nesse ponto, para fixar
os honorários advocatícios na importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa
, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Por outro lado, devem ser reduzidos
pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC, uma vez que a Fazenda Pública manifestou concordância com a pretensão inicial (ID 84327095).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao presente recurso, para retificar em parte a sentença objurgada, no sentido de fixar os honorários advocatícios em 5% do valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, III do CPC, devendo ser reduzidos pela metade
termos do art. 90, §4º do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021